Tribunal: TJDFT
Processo: 0728547-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. FÉRIAS. FRUIÇÃO SIMULTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial “para reconhecer que o autor tem o direito de gozar a parcela remanescente das suas férias anuais remuneradas após o fim da licença médica anteriormente concedida para tratamento da própria saúde, mediante reprogramação”. Alega em seu recurso que atua em conformidade com o princípio da legalidade, destacando que o regramento militar difere daquele aplicado aos civis, inclusive porque a concessão das férias deve observar a conveniência da administração, de modo a assegurar contingente suficiente para a função. Defende a regularidade da Portaria no 1090/2019-PMDF, que está em conformidade com o artigo 63 da Lei no 7.289/84 e o rol taxativo estabelecido no seu §3o, de modo que inexiste previsão legal para autorizar a pretensão da parte autora de modificar a data das suas férias em decorrência de licença para tratamento da sua própria saúde.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. O art. 63 §2o do Estatuto da Polícia Militar (Lei no 7.289/84) dispõe que “A concessão e o gozo de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem pelo cumprimento de sanção disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não é anulável o direito a essa licença”. Em arremate, o parágrafo 3o estabelece que somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os policiais-militares terão interrompido ou deixado de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos.
IV. Como se observa, o Estatuto da Polícia Militar traça diretrizes transparentes sobre o tema, cujo conteúdo deve ser observado pelos atos regulamentares, que não podem se sobrepor àquela Lei. Desse modo, o disposto no art. 13, §4o, da Portaria no 1.090 da PMDF não pode ser prestigiado em detrimento ao direito de férias.
V. Com efeito, referido direito não pode ser prejudicado pelo gozo de licença a saúde, exceto nos casos excepcionais indicados no §3o do Estatuto. Ressalte-se que o §4o prevê que se não for possível o gozo de férias por motivo de baixa hospitalar ou por transferência para a inatividade, os policiais farão jus ao cômputo dobrado no momento da transferência para a inatividade. A norma em comento reflete a proteção do direito constitucional às férias do servidor militar.
VI. A licença para tratamento de saúde e as férias são institutos jurídicos diferentes: um voltado para a recuperação de saúde e o outro destinado ao descanso remunerado do servidor. Somente pelo fato de não estar internado em leito hospitalar não significa dizer que a pessoa está em condições suficientes de saúde para gozar do direito às férias. Por isso, a interpretação a contrário senso dos artigos 13 e 20 da Portaria no 1.090/19, conforme pretendida pelo Distrito Federal, no sentido de somente haver a interrupção das férias em caso de internação hospitalar, é abusiva e vai de encontro ao sistema jurídico brasileiro.
VII. Ou seja, o servidor não pode estar simultaneamente afastado por dois motivos, pois deve estar em gozo de férias ou em tratamento de saúde. Ademais, o art. 16 da mencionada Portaria indica que é possível a reprogramação do calendário de férias por interesse do policial militar, cabendo ao Comandante da Unidade justificar a necessidade do serviço apta a não permitir a remarcação de férias, havendo também outras limitações ao direito, como as inscritas nos artigos 17 a 19.
VIII. Diante desse quadro, analisando sistematicamente a legislação de regência, não é possível cumular o período de férias com o de licença para tratamento de saúde, de modo que o policial naquela licença possui o direito de gozar das férias após o seu término.
IX. No mesmo sentido: (Acórdão 1618598, 07109625520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.